Tribunal: STF
Processo: RE 1288391
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.127. LEADING CASE DO RE Nº 1.037.334-RG/SP. 



    1. É devida a aplicação do precedente vinculante proferido pelo Plenário deste Excelso Pretório em razão do qual o presente feito foi suspenso em sede de embargos de divergência. 



    2. Posicionamento inicial da Primeira Turma contrário ao fixado na tese do Tema RG nº 1.127: “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento para dar provimento dos embargos de divergência, com a manutenção do acórdão de Segundo Grau.